Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, não sendo possível inscrevê-los no quadro geral de credores da recuperanda, ex vi do disposto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.
2. Uma vez que as partes ajustaram que a garantia se estenderia até a liquidação da dívida, independentemente da recuperação judicial, e uma vez que não houve a substituição dessa garantia fiduciária, resulta que subsistiu fora do plano de recuperação judicial.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES CONFIRMADA.